Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DE PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I – Se a suposta edição dos vídeos periciados não restou comprovada e a questão demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, incabível o reconhecimento de eventual nulidade da prova.
II – Ordem denegada.